Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-31.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008399-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES - CPF: 073.343.581-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008399-31.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1008399-31.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou o pedido procedente, para confirmar a decisão liminar e, assim, declarar “
consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69
” (cf. Id. nº 77393102).

A apelante sustenta a “
abusividade da cláusula contratual de taxa de juros remuneratórios contratada, uma vez que a taxa supramencionada é superior em 56% à taxa média divulgada pelo BACEN para o mesmo período e mesma modalidade de crédito
”, afinal, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, “
a taxa contratada de 2,62% a.m. diverge e é muito superior à taxa média de mercado
(...)
de 1,67% a.m.
”, assim sendo, pede o provimento do recurso, para seja reconhecida e declarada a abusividade e, portanto, nulidade dos juros remuneratórios praticados na relação contratual, com o consequente afastamento da mora contratual e a improcedência do pedido deduzido nos autos (cf. Id. nº 77393105).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 77393108).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 0131429238, datada de 09.06.2018, emitida pela ré/apelante para instrumentalizar o financiamento obtido com o Banco Bradesco à aquisição da motocicleta Honda NXR160 BROS ESDD, modelo/ano 2018, no valor de R$ 13.479,00, com estipulação de taxa de juros remuneratórios em 2,62% ao mês e 36,39% ao ano (cf. Id. nº 77391973).

Os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel.
Minª.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como, por exemplo, quando “
comprovada sua
(taxa contratada)
discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo que o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do praticado, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, a taxa de juros contratuais de
2,62% a.m. e 36,39% a.a. não se revela de modo algum monstruosa, absurda e excessivamente onerosos, a ponto de “
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
”,
ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à operação de crédito à pessoa física para financiamento de veículo, conforme se vê de tantas outros contratos semelhantes que passam diariamente pelo Judiciário, assim como em rápida consulta ao site do Bacen, em contrapartida, não consta dos autos elementos probatórios que respaldem as informações dos laudo/parecer contábil juntado ao Id. nº 77393088, notadamente no que diz respeito à taxa ali adotada como suposta taxa média do mercado, não havendo elementos que a liguem à espécie contratual em questão, tampouco ao período da operação objeto da lide.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021